Tribunal: STF
Processo: HC 185422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 578.033, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 13.07.2017 e o Juízo de origem decretou a prisão preventiva dos acusados. Com relação ao primeiro paciente, o mandado de prisão foi cumprido em 26.08.2017, Contudo, o acionante “empreendeu fuga da Unidade Prisional em 25 de junho de 2018”, tendo sido recapturado em 12.01.2019. O segundo paciente permaneceu foragido até 10.05.2019, data em que o mandado prisional foi cumprido.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 578.033, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Após, a defesa requereu a reconsideração da decisão, tendo em vista a superveniência do julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal estadual. O pedido foi indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “a situação se agravará com a chegada do coronavírus nas cadeias”. Sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, apontando como paradigma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que concedeu ordem de habeas corpus, em caso similar, para revogar a prisão cautelar, em razão do excesso de prazo da custódia.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet informa que foi interposto novo pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. O Relator do HC 578.033, Ministro Reynaldo da Soares Fonseca, reconsiderou a decisão e indeferiu a medida liminar. Contudo, recomendou “ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”. Nessas condições, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, de minha relatoria.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque – para além de observar que a hipótese é de pacientes presos preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado – o fato é que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de fuga constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o denunciado (...) foi preso preventivamente no dia 26 de agosto de 2017, contudo, empreendeu fuga da Unidade Prisional em 25 de junho de 2018 (…), havendo sido recapturado recentemente. Por sua vez, o réu (...) encontrava-se foragido desde a ocorrência do crime, sendo capturado apenas no dia 10 de maio de 2019”.
    12. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Além disso, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha indeferido a liminar do HC lá impetrado, recomendou “ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator